Tribunal: STF
Processo: HC 211823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Galanti Nilsen, advogado, em benefício de Everton Segura de Oliveira, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 4.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 720.915/SP.



O caso



    2. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva total de vinte e oito anos e três meses de reclusão, em regime fechado, por crimes de homicídio qualificado, tráfico (duas condenações), associação para o tráfico e corrupção ativa, conforme atestado de penas juntado ao e-doc. 3 (fls. 7-12).



    Em 12.4.2021, o juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, com os fundamentos seguintes:



    “Everton Segura Oliveira, atualmente recolhido na Penitenciária de Presidente Bernardes/SP., postula sua progressão ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do artigo 112, da Lei de Execução Penal.



    Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária, boletim informativo e manifestação do Ministério Público às fls. 46/47. 



    Em apertada síntese, é o relatório. 



    DECIDO. 



    O incidente foi protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por ora, com escora no Provimento CSM nº 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto. 



    Não se tem acesso a todas as informações do processo físico, mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do Sistema SIVEC. Pois bem. 



    A presente decisão é proferida em cumprimento ao determinado nos autos de Agravo n. 0001000-15.2021.8.26.0482. 



    A pretensão é improcedente. 



    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime, além de possuir longa pena ainda por cumprir, com término previsto somente para 21/05/2033. 



    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes) e crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa e de natureza hedionda (homicídio), além de associação para o tráfico, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade, sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida e, por óbvio, frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com vigilância mais branda. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate (…)” (fls. 50-51, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.9.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Sérgio Coelho, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Agravo em execução. Insurgência contra a decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo. Não acolhimento. Requisitos legais não preenchidos. Sentenciado que cumpre pena pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa e que tornou a delinquir durante o regime aberto. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão dos benefícios pleiteados pelo agravante, ante a ausência do requisito subjetivo. Recurso não provido” (fls. 120-125, e-doc. 3).



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 720.915/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em 4.2.2022, denegado a ordem:



    “(…) Preliminarmente, insta consignar que, não indicado pela defesa o ato coator, e não conhecido o writ impetrado na origem (e-STJ fls. 25/30), considerarei como ato coator contra o qual insurge-se a defesa o acórdão proferido pela Corte a quo no Agravo em Execução n. 0006735-29.2021.8.26.0482 (e-STJ fls. 149/155), por meio do qual foi negado provimento ao referido recurso. 



    A questão posta a deslinde refere-se à ausência de requisito subjetivo para a concessão de progressão ao regime semiaberto. 



    Nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 



    Apreciando a questão, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal local, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (…)



    Da análise do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, logrou fundamentar a negativa do benefício mediante elementos concretos, levando em consideração não só a gravidade dos delitos cometidos e a longa pena a cumprir do paciente, mas sobretudo a ausência de mérito do condenado evidenciada pelo fato de ele ter praticado novo delito quando em cumprimento de regime aberto, o que justificou a conclusão pela ausência de adimplemento do requisito subjetivo para a progressão de regime ora almejada. 



    Não há, pois, nenhuma flagrante ilegalidade a ser reconhecida, porquanto o acórdão ora impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, senão vejamos: (…)



    Ante o exposto, denego a ordem, in limine” (e-doc. 4).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de progressão de regime ao paciente.



    Sustenta terem sido preenchidos os requisitos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, pelo que inexistiriam razões para indeferimento da benesse.



    Afirma que o magistrado de primeiro grau teria negado a progressão de regime exclusivamente em razão do “tempo de pena dilatado” a ser cumprido.



    Pede a concessão da ordem para se determinar a progressão do regime prisional do paciente para o semiaberto.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 720.915/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a questão para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a atuação deste Supremo Tribunal de ofício. 



    8. Pelo que se tem nos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de vinte e oito anos e três meses de reclusão, por crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas (duas condenações), associação para o tráfico e corrupção ativa, com término previsto para 7.1.2033. Consta no boletim informativo (fls. 7-12, e-doc. 3) que, ao ser beneficiado com a progressão para o regime aberto, ele teria voltado a praticar crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Essa circunstância conduziu o juízo de primeiro grau a indeferir a progressão de regime prisional pretendida pelo paciente, por considerar “indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando” (fls. 50-51, e-doc. 3).



    9. Ao examinar o agravo em execução interposto contra essa decisão, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Sérgio Coelho, assentou que 



    “(…) o agravante cumpre pena ..., pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, com término previsto somente para 07/01/2033, e praticou falta grave durante o cumprimento da pena, eis que tornou a delinquir enquanto cumpria pena em prisão albergue domiciliar (fls. 31/36). 



    Dessa forma, as condições subjetivas do sentenciado não apontam para uma imediata liberação, sendo temerária a concessão da progressão ou do livramento, desde logo, sem antes fazer uma melhor observação de seu comportamento. De fato, o Juiz não pode agir de forma precipitada, premido pelos interesses de colocar logo na rua sentenciados com perfil altamente comprometedor como é o caso do recorrente. 



    A execução da pena, como se sabe, tem por finalidade harmonizar a defesa dos interesses e segurança social coma reinserção do sentenciado à coletividade, de modo que o benefício não se constitui em direito absoluto do preso, mas está condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao Magistrado fazer uma criteriosa análise das condições subjetivas do apenado, antes de deferir o pedido por este formulado” (fls. 119-126, e-doc.3).



    Nessa linha, ao apreciar a questão no Habeas Corpus n. 720.915/SP, salientou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça:



    “(…) verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, logrou fundamentar a negativa do benefício mediante elementos concretos, levando em consideração não só a gravidade dos delitos cometidos e a longa pena a cumprir do paciente, mas sobretudo a ausência de mérito do condenado evidenciada pelo fato de ele ter praticado novo delito quando em cumprimento de regime aberto, o que justificou a conclusão pela ausência de adimplemento do requisito subjetivo para a progressão de regime ora almejada” (e-doc. 4).



    10. A jurisprudência desse Supremo Tribunal orienta-se no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. 3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes. 4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.738, de minha relatoria, DJe 23.8.2011).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.484-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.10.2016).



    11. Ademais, para rever as condições sobre a possibilidade ou não de concessão ao paciente do benefício pleiteado seria necessário o reexame do conjunto probatório reunido nos autos da execução criminal, incabível na via angusta do habeas corpus.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora